Tribunal: CARF
Processo: 13896.909966/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909966/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.613 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
GEQUIMICA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA
OU
APRESENTADA APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO
DE FATO. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF (ou
retificação após o despacho decisório) não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909966/2012-61
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909966/2012-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-47.601, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente
e não homologou a compensação em litígio.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, até o momento, transcrevo-o abaixo:
GEQUIMICA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO contribuinte - requerente), com fulcro
no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de
inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado nos processos
abaixo relacionados:

Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal o de no
13896909966201261, visando otimizar os procedimentos processuais e lavratura de atos
relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo contribuinte e mesma matéria em
litigio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados mediante
“Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de Compensação”
– PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento indevido ou a
maior, a exemplo da PERDCOMP de fls. 164 a 168 do “processo principal” transmitida
em 25/08/2010 que se refere ao recolhimento da CSLL relativo ao período de apuração
de junho/2007.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, a exemplo de fls. 161 do “processo
principal”, proferido em 5/12/2012, todos os pleitos foram indeferidos em face da
apuração da inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se alega foram
realizados a maior já se encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo
próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, tal qual às fls.
2 e seguintes do processo principal, alegando que efetuou indevidamente recolhimentos
a maior dos tributos devidos, que pode ser constatado pelas DIPJ e DCTF apresentadas,
logo, há que ser acolhido a justificada de erro e homologadas as compensações,
consoante art. 156 e 170 do CTN, combinado com a IN RFB 900/2008.
Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado nos aludidos processos
anexando documentação comprobatória dos valores que entende fazer jus.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/ RPO, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909966/2012-61

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF antes da
apreciação do pleito na DRF, não fez com que se materializasse junto à Administração
Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando, em síntese, os argumentos delineados na Manifestação de
Inconformidade no sentido de faria jus ao direito creditório pleiteado decorrente do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 e, por consequência, à homologação das
compensações pleiteadas. Em suma, suas razões recursais foram:
(...)

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909966/2012-61

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909966/2012-61

(...)

(...)

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909966/2012-61

Inicialmente, vale destacar que esta decisão deve ser replicada aos seguintes
processos
que
encontram-se
apensados
a
este:
13896910397201204
(CSLL),
13896910396201251 (CSLL), 13896909969201202 (CSLL), 13896909968201250 (CSLL),
13896909967201213 (CSLL) e 13896909966201261 (CSLL).
Conforme já relatado, a lide limita-se ao o pleito da Recorrente no que tanque ao
reconhecimento de alegado direito creditório, relativo a recolhimentos a maior da CSLL,
mediante apresentação de Per/Dcomp eletrônicas.
Isso porque, o acórdão de piso (confirmando o Despacho decisório) indeferiu o
pleito sob o argumento de que os recolhimentos apontados como realizados a maior já estavam
alocados a débitos regularmente confessados, inexistindo, destarte, créditos disponíveis para
compensação em questão.
Isso porque a Recorrente apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF para
aflorar o direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse disponível, ai sim a
Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito deveria verificar/questionar sua
origem na apreciação e, se fosse o caso de indeferimento, justificar a não homologação.
Outrossim, entendeu o julgador “a quo” que “no presente caso entendo que não se
trata de Simples erro no preenchimento do Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio
insuperável até por conta do decurso de prazo de 5 anos para pleitear a restituição. E cita julgado
deste Tribunal, datado de 09/08/2012:
DCTF.
INSTRUMENTO
HÁBIL
À
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. O débito confessado
por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação desta, que deve
ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito passivo se
constitui em instrumento por meio do qual o contribuinte informa o valor do
crédito tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na apuração a
parte interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo quinquenal
de que trata o artigo 149, parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco
quanto do contribuinte. Decorrido o prazo de cinco anos não é lícito ao sujeito
passivo retificar a DCTF para alterar o valor apurado no passado, objetivando
diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar créditos a serem utilizados por meio
de compensação.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. A
compensação pressupõe a existência de crédito do devedor para com o credor.
No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, antes do prazo
decadencial, não fez com que se materializasse o valor pago a maior, cujo
montante pretende utilizar, mediante compensação, para extinguir outros
débitos.
Recurso Voluntário Negado
Releva ressaltar que a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum
documento novo ou indispensável para a apuração do crédito.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909966/2012-61

Pois bem! Ao contrário do decidido no acórdão de piso, entendo o equívoco no
preenchimento da DCTF, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado, desde que o contribuinte tivesse juntado aos autos elementos probatórios
hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para comprovar o direito alegado
A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja
aproveitamento do crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, mesmo sem a
retificação da DCTF ou retificada após a prolação do Despacho Decisório, nos casos de erro de
fato, consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim orienta:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios; (grifou-se)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909966/2012-61

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Em suma, que fique claro: embora a falta de retificação da DCTF (ou retificação a
posteriori) não seja condição impeditiva (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de
2015), há necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da
apresentação do Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Todavia, a Recorrente não cumpriu tal requisito e nada mais juntou aos autos que
demonstrassem o erro e, por conseguinte, a origem do crédito informado em Dcomp. Logo,
entendo que o pleito da Recorrente, no tocante à reforma do acórdão de piso, não encontra
guarida ante a ausência de comprovação da existência, liquidez e certeza do direito creditório em
discussão.
Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem
a retificação das informações e da Recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação das provas
pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909966/2012-61

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Cabe a Recorrente deve detalhar os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ocorre que, conforme já explicado, a Recorrente não apresentou a
comprovação do erro de fato. Os autos não estão instruídos com documentos que podem ser
considerados como elementos extraído dos assentos contábeis que, mantidos com observância
das disposições legais, fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Deve-se ressaltar que essa Julgadora entende ser possível a juntada de
documentos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa
não foi a conduta da Recorrente, conforme já explicado.
Repise-se: a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento
novo ou indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à
necessidade de apresentação de prova material, não há como reformar o r. acórdão, devendo-se
manter o não reconhecimento do direito creditório em questão.
Em tempo, não se trata de caso de aplicação da Súmula CARF no 84, como quis
fazer parecer a Recorrente, posto o presente caso não enquadrar naqueles contemplados pela
mencionada súmula.
Resumindo, nos pedidos de restituição e compensação, entendo que a falta de
retificação da DCTF (ou retificação após o despacho decisório) não é impedimento para
deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. Todavia, tal
comprovação deve ser feita pelo contribuinte, o que não deu in casu.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.613 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909966/2012-61

Logo, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital